Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730232-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE PRIORITÁRIA DO JUÍZO DO SUPERENDIVIDAMENTO. PARALELO COM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EMPRESÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O exame sistemático do ordenamento jurídico indica que a suspensão de execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor-CDC) 2. A Lei 14.181/21 apresenta regras relativas ao momento pré-contratual na oferta de crédito ao consumidor, explicita a noção de crédito responsável e, nos arts 104-A, 104-B e 104-C, a partir do conceito normativo de superendividamento do consumidor (art. 54-A, § 1o), regulamenta o tratamento do superendividamento em duas fases: 1) conciliatória (pré-processual); 2) repactuação das dívidas com plano judicial (processual). 3. Nas duas fases, é necessário apresentar plano de pagamento de dívidas do consumidor. O plano - tanto o oriundo de acordo como o obrigatório - deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Também estão excluídas as dívidas “oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento” ( § 1o do art. 104-A, do CDC). 4. O processo de repactuação global de dívidas do consumidor possui analogia com a recuperação judicial do empresário. Com relação ao empresário em processo de falência ou recuperação judicial, ao lado da ação principal que tramita pelo juízo falimentar - juízo universal - é possível a tramitação de algumas ações e execuções em outras varas (art. 6o da Lei 11.101/2005). Todavia, cabe ao juízo falimentar - de modo preponderante - definir com fundamento nos critérios da Lei 11.101/2005 sobre suspensão e extinção dessas ações 5. A análise de suspensão ou extinção das outras ações ou execuções deve ocorrer prioritariamente pelo juízo no qual tramita o pedido de repactuação por superendividamento pelos seguintes motivos: 1) é o juízo do superendividamente que vai aferir se é cabível a repactuação, bem como quais dívidas estão abrangidas pelo plano; 2) o juízo do superendividamento possui visão global dos débitos do consumidor e, consequentemente, maior capacidade de análise de ofensa ao mínimo existencial; 3) com base nesta perspectiva panorâmica, o juízo do superendividamento pode, em liminar ou em face do seu poder geral de cautela, limitar ou eventualmente suspender dívidas pontuais; 4) assim que uma dívida é inserida no plano de pagamento (consensual ou compulsório), há necessidade de suspensão ou extinção da outra ação. 6. Além disso, não há, a rigor, prejudicialidade externa entre as ações e execuções que tramitam em varas diversas e o processo de repactuação por superendividamento; pode, eventualmente, haver conexão ou litispendência. 7. Na hipótese, não há qualquer jusutificativa excepcional para suspender a execução. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, alegando que a existência de ação de superendividamento, previamente ajuizada sob o rito da Lei 14.181/2021, deveria impor a suspensão de quaisquer cobranças por outras vias judiciais, com o intuito de evitar decisões conflitantes; c) artigo 805 do CPC, por contrariedade ao princípio da menor onerosidade da execução. Em petição de ID 70082738, o recorrente informa a realização de acordo extrajudicial com a parte recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Tendo em vista a manifestação da parte recorrida de ID 70485350, no sentido de que o acordo entabulado se restringiu à quitação da dívida e dos honorários da ação de execução e, portanto, não alcança os honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução, prossigo no juízo de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A análise de suspensão ou extinção das outras ações ou execuções deve ocorrer prioritariamente pelo juízo no qual tramita o pedido de repactuação por superendividamento pelos seguintes motivos: 1) é o juízo do superendividamente que vai aferir se é cabível a repactuação, bem como quais dívidas estão abrangidas pelo plano; 2) o juízo do superendividamento possui visão global dos débitos do consumidor e, consequentemente, maior capacidade de análise de ofensa ao mínimo existencial; 3) com base nesta perspectiva panorâmica, o juízo do superendividamento pode, em liminar ou em face do seu poder geral de cautela, limitar ou eventualmente suspender dívidas pontuais; 4) assim que uma dívida é inserida no plano de pagamento (consensual ou compulsório), há necessidade de suspensão ou extinção da outra ação”. (ID 65310624) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 805 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021